Tribunal: TJSP
Processo: 2190564-33.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pena devidamente aplicada e que não comporta qualquer reparo.
Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente. Quase um quilo de maconha.
Regime inicial fechado de rigor

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pena devidamente aplicada e que não comporta qualquer reparo.
Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente. Quase um quilo de maconha.
Regime inicial fechado de rigor e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum de pena.
Revisão criminal improcedente.